Tribunal: CARF
Processo: 13053.720155/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13053.720155/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.500 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
BARRETO & OST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PENDÊNCIA FISCAL.
DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE ENCONTRA
SUSPENSA. ADE. NECESSIDADE DE PROVA DA REGULARIZAÇÃO
NO PRAZO.
Não comprovado nos autos a regularização dos débitos constantes do Ato
Declaratório Executivo de exclusão, nem tampouco que estes se encontrariam
com a sua exigibilidade suspensa, é imperioso a exclusão do contribuinte do
regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (“DRJ/BHE”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13053.720155/2018-20
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.720155/2018-20

A empresa acima qualificada, optante pelo Simples Nacional, foi excluída deste regime
por força do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/SCS No 3481262, DE 31 DE
AGOSTO DE 2018 (fls. 15), em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados no Anexo Único ao ADE, a fls. 16.
Ciente do ADE em 17/09/2018 (fls. 27), o contribuinte apresentou em 16/10/2018
contestação a fls. 2.
Alega estar questionando os débitos judicialmente.
A fls. 184, a unidade de origem prestou as seguintes informações:
Trata o presente processo de Contestação do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do interessado do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2019. A
contestação, protocolada em 16/10/2018, é INTEMPESTIVA, pois foi apresentada
FORA do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do ADE, ocorrida em
12/09/2018.
Em consulta aos sistemas da RFB verifica-se que os débitos que deram ensejo à
exclusão do Simples Nacional NÃO foram regularizados pelo contribuinte no prazo
previsto no ADE.
Em sessão de 30/10/2019, a DRJ/BHE julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. Não poderão recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno
porte que possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 51/52 do e-processo):
[...] a mera propositura de ação judicial é insuficiente para determinar a suspensão da
exigibilidade dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional. O que se
constata dos autos é que o interessado não logrou êxito em obter judicialmente tal
suspensão, cabendo assinalar que, conforme fls. 69 a 72, em 10/07/2018, foi negada
pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul antecipação de tutela requerida pelo
interessado para suspensão de eventuais processos executórios promovidos pela União.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera toda a sua
defesa apresentada em manifestação de inconformidade. Não rebate os argumento levantados
pela DRJ/BHE, nem tampouco apresenta prova ou fato novo.
É o relatório do necessário.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.720155/2018-20

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
28/01/2020 (fls. 200 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
19/02/2020 (fls. 202 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O cerne da presente discussão não demanda maiores complexidades. Trata-se de
exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da existência de débitos fiscais cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa.
Ainda em sua primeira manifestação nos autos o contribuinte informou que os
débitos os quais deram causa ao ADE se encontrariam em discussão no Poder Judiciário, no bojo
do processo no 5001020-27.2018.404.7124 em curso perante a 14a Vara Federal de Porto Alegre.
O contribuinte não explica contudo de que maneira teria acontecido a suspensão
da exigibilidade dos débitos, o que garantiria por certa a sua manutenção no regime simplificado.
De maneira bastante acertada, o acórdão recorrido adverte que a mera propositura
de ação judicial é insuficiente para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional (fls. 198 do e-processo). Com efeito, o que se
constata dos autos é que o interessado não logrou êxito em obter judicialmente tal suspensão,
cabendo assinalar que, conforme fls. 69 a 72, em 10/07/2018, foi negada pela Justiça Federal do
Rio Grande do Sul antecipação de tutela requerida pelo interessado para suspensão de
eventuais processos executórios promovidos pela União (fls. 198 do e-processo).
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.500 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13053.720155/2018-20

Tendo em vista que o contribuinte não apresentou qualquer documento que
dispusesse em sentido contrário, nem tampouco prova de que os débitos encontrar-se-iam com a
sua exigibilidade suspensa, não é possível a reforma do julgado a quo, razão pela qual o ADE
deve ser mantido em sua integralidade.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital